Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-76.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801759-76.2023.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO GUSTAVO SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de entorpecentes, instrumentos de fracionamento e valores em espécie no interior de residência, após ingresso policial sem mandado judicial, precedido de fuga de indivíduo em posse de objeto furtado, pleiteando a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, nas circunstâncias do caso, viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, contaminando as provas obtidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões e situação de flagrante delito, evidenciadas por elementos objetivos prévios, como a identificação de bem furtado, sua visualização em poder de terceiro e a subsequente fuga para o interior da residência.

4. A fuga do suspeito, inserida em contexto fático indicativo de ilicitude, reforça a fundada suspeita e autoriza a atuação policial imediata, inclusive com ingresso no domicílio.

5. A apreensão de entorpecentes e instrumentos de traficância no interior da residência decorre de diligência legitimamente iniciada, afastando a alegação de ilicitude por derivação.

6. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza o reconhecimento da situação de flagrante delito, legitimando a atuação estatal sem prévia investigação formal.

7. A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias.

8. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova e possuem elevado valor probatório quando coerentes e desprovidos de má-fé.

9. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de guardar ou ter em depósito drogas, independentemente de prova direta de comercialização.

10. A presença do acusado no local, associada ao contexto fático e à apreensão de drogas e apetrechos de traficância, evidencia sua vinculação com a prática delitiva.

11. A ausência de prova capaz de infirmar o conjunto probatório impede a aplicação do princípio do in dubio pro reo, inexistindo dúvida razoável sobre a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos concretos que indiquem flagrante delito.

2. A fuga do suspeito, quando contextualizada por indícios objetivos de ilicitude, reforça a fundada suspeita e legitima a atuação policial.

3. Os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

4. A configuração do tráfico de drogas prescinde de prova direta de comercialização, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal.

5. A existência de conjunto probatório coeso e suficiente afasta a absolvição por insuficiência de provas.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 865665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO GUSTAVO SILVA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do referido dispositivo, fixando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em fatos ocorridos em 05/04/2023, quando policiais militares, após tomarem conhecimento de furto de uma caixa de som divulgado em redes sociais, visualizaram indivíduo em via pública portando objeto com características semelhantes, ocasião em que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga e adentrou em residência, sendo acompanhado pelos agentes, local onde também se encontrava o acusado, ora apelante, oportunidade em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie e instrumentos comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de drogas.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem reconheceu a autoria e materialidade delitivas em relação ao acusado, valendo-se, sobretudo, dos depoimentos dos agentes policiais e dos elementos probatórios coligidos durante a instrução, aplicando, contudo, a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias pessoais do réu.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso dos policiais no imóvel, postulando o desentranhamento das provas ilícitas e a consequente absolvição do acusado. No mérito, aduz a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, afirmando inexistirem elementos seguros de vinculação do acusado às drogas apreendidas, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, defendendo a legalidade da atuação policial e a suficiência das provas produzidas para sustentar o édito condenatório, destacando a existência de elementos que evidenciam a prática do delito e a regularidade do flagrante.

Remetidos os autos ao Tribunal, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, enfrentando as teses defensivas e opinando pela rejeição das alegações de nulidade e de insuficiência probatória, com a consequente manutenção da condenação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – PRELIMINAR.

II.I – DA NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A controvérsia preliminar apresentada pela defesa à esta instância recursal cinge-se à aferição da licitude do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com a consequente validade das provas obtidas no interior da residência onde se encontrava o acusado, à luz da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e das exceções admitidas pelo ordenamento jurídico.

Observa-se, de plano, que a tese defensiva estrutura-se sobre a alegação de inexistência de justa causa apta a autorizar a incursão policial no imóvel, sustentando que o ingresso decorreu exclusivamente de suspeita genérica e de situação não enquadrável nas hipóteses excepcionais do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o que, a seu ver, macularia de ilicitude todas as provas subsequentes, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Rememora-se que, conforme delineado na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, os policiais militares tomaram conhecimento prévio de furto ocorrido na véspera, cujo objeto (uma caixa de som) teve suas características amplamente divulgadas em redes sociais, sendo posteriormente avistado em poder de terceiro em via pública, circunstância que ensejou a abordagem. Na sequência, ao perceber a presença policial, referido indivíduo empreende fuga e adentra em residência, sendo imediatamente acompanhado pelos agentes estatais, ocasião em que, já no interior do imóvel, procedem à apreensão não apenas do objeto subtraído, mas também de substâncias entorpecentes e apetrechos indicativos de traficância, local onde igualmente se encontrava o ora apelante.

Frise-se que a dinâmica fática não revela um ingresso arbitrário ou desprovido de substrato empírico mínimo, mas sim uma atuação policial desencadeada por elementos concretos previamente identificados, notadamente a coincidência entre o objeto furtado e aquele visualizado em poder do indivíduo abordado, seguida de comportamento evasivo consistente na fuga para o interior do imóvel, circunstância que, em análise contextualizada, assume relevância jurídica para a configuração de fundada suspeita.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores admite, de forma reiterada, que o ingresso em domicílio sem mandado judicial se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, inclusive em crimes de natureza permanente, como é o tráfico de drogas.

Não se trata de flexibilização irrestrita da garantia constitucional, mas de sua interpretação sistemática à luz da necessidade de repressão eficaz a delitos em curso, desde que presentes elementos objetivos que antecedam a diligência.

Registre-se que, no caso em exame, a entrada dos agentes não decorre de mera denúncia anônima ou de presunções abstratas, mas de uma cadeia fática progressiva e encadeada, iniciada pela identificação de bem subtraído, seguida de visualização direta em via pública, reação evasiva do suspeito e ingresso imediato em residência, o que, em conjunto, configura quadro indiciário suficiente a autorizar a atuação estatal em regime de flagrância.

A esse respeito, não se pode desconsiderar que o comportamento de fuga, quando inserido em contexto fático previamente delineado por indícios objetivos de ilicitude, não se revela juridicamente neutro, mas sim elemento apto a reforçar a fundada suspeita, especialmente quando associado à tentativa de ocultação em ambiente domiciliar, circunstância que, por sua própria natureza, pode viabilizar a continuidade ou ocultação de prática delitiva.

Ademais, uma vez franqueado o ingresso em razão de situação de flagrante, a subsequente apreensão de entorpecentes, instrumentos de fracionamento e valores em espécie no interior da residência constitui consequência direta e imediata da diligência legitimamente iniciada, não havendo que se cogitar de contaminação probatória por ilicitude originária, ausente o vício inicial.

Por outro lado, a alegação defensiva de ausência de investigação prévia não se sustenta diante da natureza dinâmica da situação concreta, em que a atuação policial decorre de flagrante em formação, incompatível com a exigência de prévia atividade investigativa formal, sob pena de inviabilizar a própria função preventiva e repressiva da atividade policial.

Assim, à luz do conjunto probatório e da reconstrução fática extraída dos autos, conclui-se que o ingresso no domicílio em que se encontrava o denunciado ocorreu em contexto de fundada suspeita e situação de flagrante delito, não se evidenciando violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, tampouco ilicitude das provas daí decorrentes.

Diante desse cenário, a preliminar de nulidade da prova deve ser rejeitada, porquanto ausente qualquer vício apto a macular a legalidade da atuação estatal e a higidez do acervo probatório produzido.

III - DO MÉRITO.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Superada a preliminar suscitada, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual a defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório, ao argumento de que não há elementos seguros e individualizados capazes de demonstrar sua vinculação direta às substâncias entorpecentes apreendidas, pugnando, por conseguinte, pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Observa-se que a insurgência defensiva busca desconstituir a valoração probatória empreendida pelo Juízo de origem, especialmente no tocante à força persuasiva dos depoimentos policiais e à inferência de autoria a partir das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, sustentando, em essência, que a mera presença do acusado no local não se presta a comprovar a prática do delito de tráfico de drogas.

Todavia, a análise acurada do acervo probatório revela cenário diverso daquele delineado pela defesa.

Rememora-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos autos de apreensão e dos laudos de constatação provisória e definitivo, os quais atestam a natureza ilícita das substâncias encontradas no interior da residência, consistentes em porções de maconha e crack, além de instrumentos típicos da atividade de traficância, como balança de precisão, invólucros e utensílios para fracionamento.

No que concerne à autoria, registre-se que a condenação não se alicerça em presunções vagas ou em elementos isolados, mas em um conjunto harmônico e convergente de provas, dentre as quais se destacam os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais descrevem de forma coerente e consistente a dinâmica dos fatos, inclusive quanto à localização das drogas no ambiente em que se encontrava o acusado.

Frise-se que tais elementos técnicos possuem natureza objetiva e independente, constituindo prova pericial idônea acerca da existência do objeto material do delito. Não se trata, portanto, de mera suposição ou inferência, mas de comprovação científica da presença de substância entorpecente proscrita em território nacional.

Registre-se que os testemunhos dos policiais não se apresentam isolados ou destituídos de credibilidade.

Ademais, o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no dispositivo legal para a configuração do crime. Entre tais condutas típicas encontra-se o verbo “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente, circunstância que prescinde da comprovação direta da mercancia ou da prática de atos de venda.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a condenação se lastreia exclusivamente em prova testemunhal policial não se sustenta, porquanto tais declarações encontram respaldo nos elementos materiais apreendidos, formando um conjunto probatório coeso, apto a evidenciar a prática delitiva.

Frise-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a idoneidade dos depoimentos de agentes policiais como meio de prova apto à formação do convencimento judicial, especialmente quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo, no caso concreto, qualquer indício de má-fé, contradição relevante ou interesse escuso que comprometa sua credibilidade.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.7.
O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025) – grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
.5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante

citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) - grifamos.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, não se identifica qualquer indício de má-fé, contradição relevante ou interesse pessoal por parte dos agentes estatais que participaram da diligência. Seus relatos mostram-se consistentes entre si e compatíveis com os elementos materiais constantes dos autos, circunstância que lhes confere elevado grau de credibilidade.

Destarte, a circunstância de o acusado estar no interior da residência onde foram localizadas drogas e apetrechos de traficância, em associação com outro indivíduo diretamente envolvido na situação fática, não se revela juridicamente neutra, sobretudo quando ausente qualquer explicação plausível ou elemento probatório que afaste sua vinculação com o contexto delitivo.

Registre-se ainda, que, conforme consignado na sentença, a versão defensiva não logrou êxito em infirmar os elementos de prova produzidos, permanecendo isolada e desprovida de lastro probatório consistente, circunstância que impede a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, cuja aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável, e não mera alegação dissociada do conjunto probatório.

De igual modo, não se pode perder de vista que o crime de tráfico de drogas se caracteriza, muitas vezes, por condutas desenvolvidas em ambientes compartilhados, sendo admissível a coautoria ou participação, desde que demonstrada a ciência e o domínio funcional do fato, elementos que, no caso em exame, podem ser inferidos a partir das circunstâncias objetivas evidenciadas nos autos.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não há fragilidade probatória, mas sim um conjunto de elementos suficientes, coerentes e juridicamente válidos a sustentar o édito condenatório proferido pelo Juízo de primeiro grau, não se evidenciando qualquer lacuna apta a ensejar a absolvição do acusado.

Diante desse quadro, conclui-se que a condenação imposta ao acusado encontra-se devidamente amparada em prova robusta e suficiente, razão pela qual não merece prosperar a tese de insuficiência probatória, devendo ser mantida, integralmente, a sentença recorrida quanto ao ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, rejeito a preliminar de nulidade da prova por alegada violação de domicílio e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória imposta a
ANTONIO GUSTAVO SILVA COSTA
, tal qual fixada no 1º Grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026